Tribunal: TJMT
Processo: 1020595-49.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020595-49.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Locação de Móvel, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AMOS BERNARDINO ZANCHET NETO - CPF: 046.532.131-35 (ADVOGADO), AGAPE CONSTRUTORA EIRELI - CNPJ: 00.201.966/0001-97 (AGRAVANTE), FERNANDO PASCHOAL ZANCHET - CPF: 041.729.601-03 (ADVOGADO), LOCASIM COMERCIO, INDUSTRIA E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - EPP - CNPJ: 02.963.800/0001-33 (AGRAVADO), SANDRO ALFARO - CPF: 522.411.651-15 (ADVOGADO), LOIRTON JESUS DE CAMPOS - CPF: 415.888.511-68 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE CRÉDITOS DA CONSTRUTORA JUNTO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NULIDADE DA DECISÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em fase de cumprimento de sentença, deferiu a penhora de créditos da executada junto à Administração Pública. A agravante sustenta a nulidade da decisão por ter sido proferida após o juízo de origem rejeitar a exceção de
pré
-executividade que veio a ser anulada por este Tribunal, e alega que a penhora de 100% dos créditos é excessiva, pois compromete a continuidade das atividades empresariais, devendo ser limitada ao lucro líquido dos contratos ainda em andamento.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em saber (i) se a decisão que deferiu a penhora é nula, por ter sido proferida após a rejeição da exceção de
pré
-executividade que veio a ser anulada; (
ii
) se a penhora integral dos créditos da empresa junto a entes públicos, em cumprimento de sentença, configura onerosidade excessiva e violação ao princípio da menor onerosidade; e (
iii
) se a medida constritiva deve se restringir ao lucro líquido dos contratos ou ser limitada a um percentual menor que não inviabilize a continuidade das atividades da empresa.

III. Razões de decidir

3.
A mera apresentação de exceção de
pré
-executividade não suspende automaticamente o andamento da execução, nem impede a adoção de medidas constritivas, sendo necessária decisão judicial expressa para tal fim.

4. A anulação da decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade, por ausência de fundamentação, não acarreta a nulidade automática dos atos processuais subsequentes, mas sim a necessidade de o juízo de origem reapreciar a matéria.

5. A penhora de créditos em contratos administrativos é medida legal, amparada no art. 855 do Código de Processo Civil, especialmente na ausência de outros bens suficientes para a garantia do débito.

6. A alegação de onerosidade excessiva não foi comprovada nos autos, visto que a empresa executada mantém diversos contratos com a Administração Pública, cujos valores, somados, são significativamente
superiores
ao montante do débito exequendo, e não apresentou documentos contábeis que demonstrassem o comprometimento do seu fluxo de caixa.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"A anulação de decisão que rejeita exceção de
pré
-executividade por vício de fundamentação não acarreta a nulidade automática dos atos processuais subsequentes, tampouco impede a adoção de medidas constritivas, como a penhora de créditos. A alegação de onerosidade excessiva da penhora requer prova robusta de que a medida inviabilizará a continuidade das atividades empresariais, não sendo suficiente a mera alegação."

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por ÁGAPE CONSTRUTORA LTDA.-EPP e LOIRTON JESUS DE CAMPOS, contra a r. decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de Cumprimento de Sentença (Processo n
. 0026575-61.2008.8.11.0041)
, ajuizada contra a a
gravante
por
Locasim
Comércio, Indústria e Locação de Máquinas Ltda., deferiu a penhora
dos créditos da executada/agravante perante à Administração Pública e relacionados aos contratos listados no Id. 182519541 – dos autos de origem, até o montante do crédito exequendo
, bem como determinou a intimação do
“Estado de Mato Grosso, o Município de Cuiabá e o Município de Primavera do Leste, através de seus representantes legais, para que depositem judicialmente os valores porventura devidos à executada Ágape Construtora Ltda., CNPJ 00.201.966/0001-97”
.

A agravante
enfatiza que
“não se opõe ao cumprimento da obrigação, tampouco busca se eximir da responsabilidade de pagar o valor devido. Pretende, contudo, que tal cumprimento ocorra de maneira equilibrada e viável, sem comprometer a continuidade de suas atividades empresariais”
(Id. 295291387 - Pág. 4).

Aduz que a penhora de 100% do faturamento dos contratos de prestação de serviços se revela manifestamente excessiva e onerosa para a empresa Agravante, comprometendo seriamente sua capacidade financeira e operacional.

Afirma que os valores contratados com a Administração Pública não correspondem ao lucro líquido da empresa, mas sim a montantes que incluem custos operacionais, encargos e despesas essenciais à execução dos contratos.

Assevera que a maior parte dos contratos indicados pela Agravada para penhora já se encontra encerrada, não havendo créditos pendentes de repasse, o que torna ineficaz e injustificável a constrição sobre eles.
“
Desse modo, a constrição integral dos créditos em andamento compromete diretamente a saúde financeira da empresa, impede a execução regular de seus contratos com o Poder Público, e pode ensejar graves consequências, como a rescisão contratual, penalidades administrativas, e até mesmo o risco de insolvência
”
.

Defende que houve a anulação de uma decisão anterior que indeferiu a Exceção de
Pré
-Executividade, por meio de outro Agravo de Instrumento (no 1001533-23.2025.8.11.0000), o que implica na nulidade de todas as movimentações processuais e decisões proferidas posteriormente a essa decisão invalidada.

Sustenta que a decisão agravada viola os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da menor onerosidade (art. 805 do CPC), bem como a função social da atividade econômica. Aduz que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme Tema Repetitivo no 769, reforça a tese de que a autoridade judicial deve estabelecer percentual de penhora que não inviabilize o prosseguimento das atividades empresariais.

Pede, pois, a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. Requer, ainda, a reforma da decisão agravada, o reconhecimento da nulidade de todos os atos processuais subsequentes à decisão que indeferiu a Exceção de
Pré
-
Executividade,
a exclusão da ordem de penhora dos contratos já concluídos e a limitação da penhora ao lucro líquido apurado em cada medição dos contratos ainda ativos, resguardando os montantes necessários à manutenção das atividades empresariais.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido, reconhecendo a presença dos requisitos do art. 1.019, I, do CPC, diante do risco de inviabilizar a atividade da empresa e da relevância dos fundamentos apresentados.

Contraminuta apresentada pela agravada pugna pelo desprovimento do recurso, afirmando que: i) a execução tramita há mais de 17 anos sem satisfação do crédito;
ii
) os agravantes utilizam-se de manobras protelatórias;
iii
) a penhora não inviabiliza as atividades, pois os contratos com a Administração Pública possuem previsão de aditivos e correção de valores;
iv
) os agravantes possuem diversos contratos ativos, cujo somatório ultrapassa R$ 28 milhões, de modo que a medida é adequada e necessária.

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Ágape Construtora Ltda. – EPP e
Loirton
Jesus de Campos contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Cuiabá/MT, que, nos autos do cumprimento de sentença no 0026575-61.2008.8.11.0041, deferiu a penhora de créditos de titularidade da executada junto à Administração Pública, relativamente aos contratos listados nos autos, até o montante do débito, determinando a intimação dos órgãos públicos para depósito judicial dos valores.

A insurgência recursal concentra-se na alegação de que: i) a decisão é nula por ter sido proferida após rejeição de exceção de
pré
-executividade que veio a ser anulada em agravo anterior;
ii
) a constrição é excessiva, pois abrange 100% dos créditos, comprometendo a continuidade das atividades empresariais;
iii
) a ordem deveria excluir contratos já encerrados; iv) o percentual de constrição deveria limitar-se ao lucro líquido.

Pois bem.

Inicialmente, é importante salientar que a apresentação de exceção de pré-executividade, por si só, não suspende o andamento da execução, tampouco impede a adoção de medidas constritivas, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.

Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA ONLINE VIA SISBAJUD – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INDEFERIMENTO DA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – MANTIDO - PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que deferiu a penhora de valores em contas bancárias do Executado via SISBAJUD, e indeferiu o pedido de suspensão da execução, formulado em exceção de
pré
-executividade, na qual o Agravante alegava a impenhorabilidade dos valores bloqueados.
II .
QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se a simples apresentação de exceção de
pré
-executividade suspende a execução; e (
ii
) analisar se o Agravante comprovou a impenhorabilidade dos valores penhorados em razão de sua natureza salarial. III. RAZÕES DE DECIDIR A simples apresentação de exceção de
pré
-executividade, por si só, não suspende o andamento da execução, de modo que a penhora de valores pode ser realizada antes do julgamento da referida exceção, conforme entendimento consolidado na jurisprudência. O sistema SISBAJUD possibilita a penhora on-line, independentemente de comunicação prévia ao Executado, sem que isso configure violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, respeitando o rito estabelecido no
art
. 854 do CPC. Cabe ao Executado comprovar que os valores penhorados são impenhoráveis por possuírem natureza salarial, apresentando documentos comprobatórios, como extratos bancários, carteira de trabalho ou holerites, o que não foi feito pelo Agravante nos autos. Ausente comprovação da natureza salarial dos valores bloqueados, inexiste fundamento legal para afastar a penhora.
IV .
DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A simples apresentação de exceção de
pré
-executividade não suspende automaticamente a execução. Cabe ao Executado o ônus de comprovar a impenhorabilidade dos valores penhorados, mediante a apresentação de prova documental que demonstre a natureza salarial da quantia constrita. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10161139220248110000, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 06/11/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/11/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – SENTENÇA ARBITRAL - HONORÁRIOS DO ÁRBITRO – CITAÇÃO PARA PAGAMENTO SOB PENA DE PENHORA – EFETIVADA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – NÃO CABIMENTO - PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – PENHORA ON-LINE ANTES DO JULGAMENTO DA EXCEÇÃO – POSSIBILIDADE - BLOQUEIO DE VALORES EM DATA ANTERIOR A DETERMINAÇÃO NOS AUTOS – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – NÃO CONFIGURADA – RITO PREVISTO NO ART. 854 DO CPC/15 - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A exceção de
pré
-executividade não tem o condão de suspender o prazo para pagamento da dívida, razão pela qual a penhora de valores antes do julgamento do incidente não afronta o princípio do devido processo legal. A penhora on-line não afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa, por ser realizada sem que parte executada tenha prévia ciência do deferimento da medida. (TJ-MT - AI: 01452884020168110000 MT, Relator: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 01/08/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 08/08/2017).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – PENHORA VIA SISTEMA SISBAJUD – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DA ORDEM DE NOMEAÇÃO DE BENS – AUSENTE COMPROVAÇÃO A ENSEJAR A DISPENSA DA PENHORA ON -LINE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Observada a ordem de preferência estabelecida pelo art. 835 do CPC, e inexistindo comprovação de que o bloqueio on-line poderá comprometer as condições de mantença e sobrevivência da executada, impõe-se a confirmação da decisão que deferiu o encaminhamento da pesquisa via sistema
Sisbajud
. (TJ-MT 10209307320228110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2023).

A suspensão dependeria de decisão judicial expressa, precedida de análise dos fundamentos deduzidos e, se o caso, da presença dos requisitos de tutela provisória (
arts
. 300 e 995, parágrafo único, CPC), o que não se verificou.

Os agravantes alegam que a decisão agravada é nula porque foi proferida após a rejeição da exceção de
pré
-executividade que veio a ser anulada por este Tribunal no julgamento do Agravo de Instrumento no 1001533-23.2025.8.11.0000.

Conforme se extrai do Agravo de Instrumento no 1001533-23.2025.8.11.0000, a anulação decorreu da ausência de fundamentação adequada, em manifesta afronta ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal e no art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil, determinando-se o retorno dos autos à origem para que o juízo
a quo
apreciasse todas as teses defensivas apresentadas
na exceção de
pré
-executividade
.

Todavia, ainda que o pronunciamento anterior tenha sido anulado, a exceção de
pré
-executividade não suspende automaticamente a execução, nem impede a adoção de medidas constritivas, nos termos da jurisprudência
acima citada
s
.

Desse modo, inexistindo determinação expressa de suspensão da execução ou de anulação dos atos subsequentes, não há falar em nulidade automática da decisão que deferiu a penhora de créditos, competindo ao juízo de origem, no momento de reapreciar a exceção de
pré
-executividade, verificar a necessidade de manutenção, modificação ou levantamento da medida constritiva, à luz das provas e argumentos que vierem a ser analisados.

De igual modo, o deferimento da penhora de créditos junto a terceiros – no caso, órgãos da Administração Pública contratantes – encontra amparo no art. 855 do CPC, não havendo ilegalidade na medida, especialmente diante da ausência de outros bens livres e suficientes para garantia da execução.

Os agravantes afirmam, ainda, que a constrição judicial seria excessiva, por abranger integralmente os créditos provenientes dos contratos administrativos, o que inviabilizaria a execução de suas atividades e comprometeria sua saúde financeira.

Tal argumento, entretanto, não encontra respaldo nos elementos concretos dos autos. Conforme destacado pela parte agravada, a executada Ágape Construtora Ltda. mantém diversos contratos ativos com entes públicos estaduais e municipais, cujos valores, somados, ultrapassam R$ 28 milhões - cifra significativamente superior ao montante do débito exequendo, atualizado em R$ 904.699,88.

Dentre os ajustes em vigor, destacam-se contratos celebrados com a Secretaria de Estado de Segurança Pública (SESP), Secretaria de Estado de Infraestrutura (SINFRA), Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (SECEL), Secretaria Municipal de Obras Públicas de Cuiabá e o Município de Primavera do Leste, abrangendo obras e serviços de engenharia de grande porte, como pavimentação, construção de equipamentos públicos e edificações, com valores individuais que variam de algumas centenas de milhares a vários milhões de reais
(
Id’s
182519545
a 182519551 - dos autos de origem).

Nesse cenário, a alegação de que a penhora inviabilizaria a continuidade das atividades empresariais revela-se destituída de prova robusta, especialmente porque:

a) os contratos licitatórios firmados com a Administração Pública já contemplam, nos preços pactuados, os custos operacionais e eventuais aditivos necessários à execução das obras;

b) o somatório dos contratos ativos é amplamente suficiente para suportar o cumprimento da obrigação, sem prejuízo à manutenção do fluxo financeiro da empresa;

c) não foram apresentados demonstrativos contábeis, extratos ou documentos que comprovem que a constrição, no patamar fixado, efetivamente comprometeria o equilíbrio econômico-financeiro da executada.

Assim, ausente comprovação de efetivo risco de paralisação das atividades ou de colapso financeiro, não há fundamento para limitar ou afastar a medida constritiva, a qual se mostra proporcional e adequada à satisfação do crédito, observando-se o disposto no art. 805 do CPC.

Sobre a exclusão de contratos já encerrados, embora se trate de medida que evita atos executivos inúteis, a matéria pode e deve ser apreciada diretamente pelo juízo de origem na fase de cumprimento, a partir da análise da documentação comprobatória da inexistência de créditos pendentes. Não se verifica, contudo, flagrante ilegalidade a justificar a reforma da decisão pela via estreita do agravo.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo a decisão que deferiu a penhora dos créditos da executada junto aos órgãos da Administração Pública, até o limite do débito, sem prejuízo de que o juízo de origem, ao reapreciar a exceção de
pré
-executividade,
analise
eventual exclusão de contratos comprovadamente encerrados ou modulação de percentual de constrição, caso demonstrado excesso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025